Tribunal: TJDFT
Processo: 0750690-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750690-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ANTONIO VILELA MELO ALVES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença que condenou a ora recorrente a prestar as contas exigidas pelo ora agravado e apresentar os documentos relativos ao plano de benefício a que o ora recorrido aderiu, deferiu a produção de prova pericial, determinando que a agravante arque com o pagamento dos honorários periciais, lavrada nos seguintes termos: “Em primeiro lugar, anoto que no curso do processo de conhecimento foi deferido à parte ora Exequente o benefício da gratuidade de justiça (ID 33156637, pág. 15), sem posterior revogação, que se estende à fase do cumprimento de sentença (artigo 9o, Lei 1.060/50). Demais disso, o Exequente alega na petição de ID 74742197, que não possui condições técnicas para avaliar se a obrigação determinada na sentença foi devidamente satisfeita, não dispondo de conhecimento técnico para análise dos documentos apresentados pela requerida, e por tal condição requer a realização de exame pericial. Registro que a hipótese não é compatível com a inversão do ônus da prova, nem tampouco de aplicação das regras próprias do Microssistema do Consumidor, eis que a relação divisada na lide é contratual e deve ser solvida à luz da legislação civil. (Súmula no 563, STJ). Sob tal contexto, é razoável a compreensão de que a solução da complexa controvérsia veiculada na lide efetivamente imprescinde de prova técnica, conforme aduzido pela parte Exequente (ID 74742197), pois demanda a análise de muitos documentos técnicos, cujo entendimento do homem médio se mostra insuficiente para decifrar as informações que atestem a correção ou não das contas prestadas. Ainda neste cenário, a tarefa de elucidação das informações técnicas suficientes para concluir pelo cumprimento da obrigação, também se projeta como consectário lógico da obrigação de prestar contas. Defiro, pois, a produção de perícia judicial pelo que nomeio como expert do Juízo o contador ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, cadastrado na lista de peritos do TJDFT. Intime-se o Perito para dizer se aceita o encargo e para ofertar proposta de honorários, cujas despesas deverão ser adiantadas pela Executada, no prazo de 10 (dez) dias, ante a gratuidade de justiça deferida ao Exequente. Após, intimem-se as partes para apresentarem quesitos e, querendo, indicarem assistentes técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Efetuado o depósito, autorizo, desde logo, o levantamento de 50% (cinquenta por cento) da verba pelo auxiliar do Juízo que, em ato contínuo, devera dar início aos trabalhos comunicando às partes e seus assistentes, bem como interagindo junto aos demandantes para a colheita dos documentos e informações eventualmente ainda necessários a efetivação da prova (colaboração processual). Indefiro o pedido do Exequente de que o Juízo lhe nomeie profissional como assistente técnico, tendo em vista que se trata de faculdade da parte, o que refoge à razoabilidade e tampouco goza de previsão legal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a realização dos trabalhos. Após, com ou sem perícia, volvam conclusos, para análise e prosseguimento na forma do artigo 550, §2o do CPC”. A agravante alega que se encontra em situação deficitária, comprovada pelos documentos juntados aos autos, que a impossibilitam de arcar com a prova técnica sem comprometer ainda mais o seu passivo. Aduz que a retirada desse ônus que lhe foi atribuído se mostra imperiosa, vez que o pagamento acarretará em perda de recursos destinados aos seus participantes, haja vista ser entidade sem fins lucrativos, na qual os recursos auferidos são integralmente revertidos para o cumprimento de sua finalidade, que é o pagamento de complementação de aposentadoria. Argumenta que cabe à parte que solicitou a perícia técnica arcar com os valores devidos a título de honorários periciais, nos termos dos arts. 82 e 95, ambos do CPC. Sustenta que, no caso, o agravado solicitou a realização da perícia, por entender que não teria capacidade técnica para analisar os documentos apresentados pela FUNCEF. Assevera que, no caso em que a prova pericial é requerida por beneficiário de gratuidade de justiça, como na hipótese dos autos, esta deve ser “custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado ou paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. Acresce que “nesse sentido, o próprio TJDFT publicou a Portaria n. 101-2016 a qual versa exatamente sobre o pagamento dos honorários periciais de parte beneficiária de gratuidade de justiça no próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios” e que, “inclusive, este Tribunal de Justiça possui orçamento específico para essa finalidade”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. A despeito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais da agravante, no sentido de que os honorários periciais devem ser custeados por este egrégio Tribunal de Justiça, no caso em que a parte beneficiária da gratuidade de justiça requer a perícia, consoante Portaria desta Corte de Justiça, não se vislumbra, todavia, o indispensável periculum in mora. No tocante a essa última hipótese, a agravante asseverou, in verbis: “O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é inconteste, eis que, caso não seja deferida a suspensão do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA até o julgamento definitivo deste AGRAVO DE INSTRUMENTO, o MM. Juízo pode determinar o depósito dos valores devidos a título dos honorários pericias, gerando desequilíbrio ao plano de benefícios previdenciários, pois a FUNCEF é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, cujo objetivo é a administração e execução dos planos de benefícios de natureza previdenciária”. Com a devida venia à recorrente, os motivos por ela invocados para sustentar a existência de perigo da demora não se mostram convincentes. A Funcef, a despeito das dificuldades financeiras passageiras que vem enfrentando, é instituição sólida, com patrimônio expressivo, e não terá dificuldades de cumprir com as obrigações assumidas perantes os beneficiários dos planos de seguridade por ela administrados, somente por causa dos honorários periciais fixados no presente processo. Em outras palavras, o adiantamento dos honorários do expert determinado na decisão agravada não tem o condão de comprometer a higidez financeira da recorrente. Acrescente-se que, caso a agravante recolha os honorários periciais enquanto se aguarda o julgamento do presente recurso, estes deverão ser ressarcidos por este egrégio Tribunal, em caso de provimento do agravo de instrumento. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente. Assim, ausente a comprovação objetiva de situação que faça emergir receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a liminar deve ser indeferida. Dessa forma, à conta da ausência do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020 17:55:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator